Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-82.2024.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001283-82.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR ARAUJO COSTA - CPF: 079.877.866-08 (APELANTE), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO - CPF: 062.110.611-96 (APELANTE), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VENICIO DOS SANTOS - CPF: 012.637.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/03.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A PRESTAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TRANSPORTE DE ARMAMENTO.
ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
REGIME FECHADO PARA RÉU REINCIDENTE.
DETRAÇÃO PENAL
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame
:

Apelações interpostas contra sentença que condenou
os apelantes

pelo crime de
comércio ilegal de arma de fogo
(art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03), com penas fixadas em
6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em
regime semiaberto para
apelante 1
e
regime fechado para
apelante 2
, este último em razão da
reincidência
.

O
primeiro
apelante
arguiu
preliminar de nulidade da sentença
, alegando ausência de enfrentamento da tese defensiva de
desclassificação para posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03)
. No mérito, pleiteou a referida desclassificação.

O
segundo
apelante
requereu a
fixação do regime semiaberto
e a
detração penal
, sob o argumento de que o tempo de prisão provisória deveria ser considerado para a definição do regime inicial.

II.
Questões em discussão
:

(I)
Preliminar
– Alegação de nulidade da sentença por suposta omissão no enfrentamento da tese defensiva.

(II)
Mérito –
apelante 1

– Possibilidade de desclassificação do crime de comércio ilegal de arma de fogo para posse irregular de arma de fogo.

(III)
Mérito –
apelante 2
– Pedido de fixação do regime semiaberto e análise da detração penal para eventual alteração do regime inicial.

III.
Razões de decidir
:

1.
Preliminar de nulidade
– A sentença encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo necessária a análise individualizada de todas as teses defensivas, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para afastá-las.

2.

Desclassificação para posse irregular de arma de fogo
– O crime de comércio ilegal de arma de fogo abrange não apenas a venda, mas também o transporte, armazenamento e manutenção clandestina de armamento. No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que
o
primeiro
apelante

prestava serviços clandestinos de
conserto e distribuição de armas
, configurando o tipo penal do
art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03
.

3.
Regime fechado para reincidente
– O regime fechado para o
segundo

apelante foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, considerando-se sua reincidência e o fato de que a pena fixada supera 4 anos de reclusão. A jurisprudência reconhece a legalidade da imposição do regime fechado nesse contexto.

4.
Detração penal
– A detração penal não altera automaticamente o regime inicial de cumprimento da pena. A análise do pedido compete

ao
Juízo da Execução Penal
, nos termos do
art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal
.

IV.
Dispositivo e tese
:

5.
Recursos conhecidos e
desprovidos
. Sentença
mantida
.

Tese de julgamento
:

1.
Não há nulidade na sentença
quando a fundamentação utilizada é suficiente para afastar as alegações defensivas, ainda que não aborde cada argumento de forma individualizada.

2.
O crime de comércio ilegal de arma de fogo
abrange a manutenção e transporte clandestino de armamento, sendo inviável sua desclassificação para posse irregular de arma de fogo.

3.
O regime fechado
é adequado para réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos, conforme disposição expressa do Código Penal.

4.
A detração penal não enseja alteração automática do regime prisional
, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos legais citados
:

Constituição Federal, art. 93, IX
;

Lei nº 10.826/03, art. 17, §1º
;

Código Penal, art. 33, §2º, "b"
;

Código de Processo Penal, art. 564, IV
;

Lei de Execução Penal, art. 66, III, "c"
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STF, HC 231758/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 18.10.2023;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2114313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023;

TJ-MT, Apelação Criminal nº 0004524-89.2016.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.12.2022;

TJ-MG, Apelação Criminal nº 03477651820198130024, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares
, 6ª Câmara Criminal
, J. 01/09/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Edimar Araújo
Costa e

Thiago do Carmo
Ferriotto
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que os condenou

à pena de
6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no artigo
17, §1º, da Lei nº 10.826/03
,
a ser cumprida
em regime em regime inicial
semiaberto
e fechado
, respectivamente.

Em suas razões recursais,
Edimar Araújo Costa arguiu preliminar de nulidade da sentença
, sob o argumento de que
não houve o devido enfrentamento da tese defensiva de desclassificação do delito para posse irregular de arma de fogo (artigo 12 da Lei nº 10.826/03)
. No mérito,
requer a desclassificação do crime
, alegando que a prova produzida nos autos não demonstra a habitualidade da conduta para configurar o crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Por sua
vez,

Thiago
do Carmo
Ferriotto
, em suas razões, alegou que o regime fechado é inadequado, pois a pena imposta não ultrapassa
8 anos
, requerendo, assim,
a fixação do regime semiaberto
. Além disso, pleiteou
a realização da detração penal
, argumentando que o período de prisão provisória deve ser computado para fixação do regime inicial.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
s
recurso
s
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

254392796
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im provimento do s recurso s interposto s
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
257578154
)
:

“
Apelação criminal. Comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1º da Lei 10.826/03). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Réu Edimar: Preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas. Vício inexistente. Tese defensiva devidamente analisada e rejeitada. Razões de decidir claramente expostas, suficientes para afastar as alegações do réu. Quanto ao mérito, pedido de desclassificação para posse irregular de arma de fogo. Inviabilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso, dando conta da ocorrência dos fatos narrados na denúncia, que se amoldam perfeitamente ao tipo penal pelo qual ele fora condenado. 2) Réu Thiago: Pleito de fixação de regime prisional intermediário. Improcedência. Tendo em vista que a pena aplicada supera 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é o mais adequado ao caso. Inteligência do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal e da jurisprudência do STJ e TJMT. Pleito de detração do período da prisão preventiva. Impertinência. Detração que não acarretaria alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Matéria afeta ao juízo das execuções penais. Parecer pelo desprovimento dos recursos.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

DA PRELIMINAR

A
D
efesa de Edimar Araújo Costa suscit
ou
a nulidade da sentença, sob o argumento de que não houve apreciação da tese de desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo.

Contudo, tal alegação deve ser afastada, pois a decisão condenatória encontra-se devidamente fundamentada, conforme exigido pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, que determina que toda decisão judicial deve ser motivada.

O magistrado não está obrigado a analisar individualmente cada argumento defensivo, sendo suficiente que exponha de forma clara e coerente as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
Não fica o Magistrado obrigado a repelir cada uma das alegações formuladas pela Defesa quando, por meio de fundamentação idônea, referidas alegações restarem derruídas, de forma reflexa, pela própria motivação exposta no édito condenatório
. (...). (TJ-MG - Apelação Criminal: 03477651820198130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 01/09/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2020)”

No caso em exame, a sentença apreciou a conduta do
apelante

e concluiu, com base nos elementos probatórios, que os fatos se enquadram na tipificação contida no artigo 17
, §1º,
da Lei n. 10.826/03, afastando implicitamente qualquer possibilidade de desclassificação para o artigo 12 da mesma norma.

Além disso, nos termos do artigo 564, IV, do Código de Processo Penal, a nulidade de qualquer ato processual somente pode ser reconhecida se houver efetivo prejuízo à parte que a suscita, o que não restou demonstrado pela
D
efesa. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, motivo pelo qual a preliminar
rejeito
a preliminar arguida
.

DO MÉRITO

Exsurge da peça acusatória que
os apelantes foram presos em flagrante delito, pela prática do crime de transporte e
comércio
ilegal de armas e munições
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“
Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, uma equipe do Grupo de Operações da Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um indivíduo faccionado ao Comando Vermelho, estaria em uma motocicleta vermelha, na BR 174-B recolhendo armas e munições da organização para realização de reparos e que na ocasião, ainda receberia armamentos já consertados e realizaria a sua distribuição
.

Nesse ínterim, juntamente a uma equipe da Agência Regional de
Inteligencia
do referido Batalhão,
os policiais se deslocaram ao local informado, oportunidade em que visualizaram o indiciado THIAGO DO CARMO FERRIOTTO colocando na carretinha da motocicleta uma mochila e aparentemente em posse de uma arma de fogo nas mãos posicionando-a na cintura
.

No momento em que
os indiciados, EDIMAR e THIAGO visualizaram a equipe policial se evadiram em alta velocidade em direção oposta, sendo necessário que as equipes se dividissem para realizar a abordagem
.

Dessa forma,
após um tempo de acompanhamento, o denunciado THIAGO durante as manobras evasivas se desequilibrou e caiu ao solo, oportunidade em que a equipe policial realizou a sua prisão e durante a busca pessoal, localizou em sua cintura um revólver calibre .38 e 06 (seis) munições intactas
.

Por sua vez,
o denunciado EDIMAR ARAUJO COSTA também foi abordado em posse da carretinha com os armamentos e munições, informando que os levaria para sua residência para realizar os consertos necessários
.

Em razão do exposto,
os policiais se deslocaram até a residência do increpado, oportunidade em que a esposa sra. Joelma, asseverou que no interior da residência havia outros artefatos bélicos e, após autorização, os militares realizaram buscas e ainda puderam localizar uma pistola cal. 9Mm com o respectivo carregador, munições de diversos calibres, ponteiras, chumbo para cartucho, cartuchos de diferentes calibres, uma carabina calibre 32, além de uma espingarda de pressão 5.5 e rádio comunicadores, conforme Termo de Exibição e Apreensão
(ID 147589141).

Por assim ser,
tem-se que os denunciados mantinham o comércio irregular e clandestino de arma de fogo nesta urbe, dado que buscavam transportar, desmontar, remontar, intermediar a venda dos armamentos e munições, auferindo lucro com a atividade delituosa em comento.
”
(denúncia - id. 254392687).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (id.
254392279
)
,
Boletim de Ocorrência (id.
254392280
)
,
Termo de Exibição e Apreensão (id.
254392283
)
,
Acervo Fotográfico (id
s
.
254392292, 254392293, 254392294 e 254392295
)
,
Laudos Periciais (id
s
.
254392669
, 254392670, 254392671, 254392672
e 254392673
)
e demais documentos colacionados aos autos
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Na fase policial, o apelante Edimar Araújo Costa

afirmou que as armas apreendidas eram de sua propriedade, tendo encontrado munições no lixão da Vila Olímpica. Vejamos:

“QUE o interrogado nega ser integrante de uma organização criminosa; QUE
o material apreendido em sua residência é de sua propriedade; QUE encontrou um monte de ponteira de munição (os próprios projéteis) no lixão da Vila Olímpica; QUE encontrou as munições e cartuchos no mesmo local, dentro de uma sacola; QUE as armas são de sua propriedade, tanto os revólveres quanto a pistola e as armas longas; QUE a espingarda é calibre .32 e a outra é um espingarda de pressão
; QUE conheceu THIAGO no garimpo, mas não conversava; QUE ficou sabendo pela polícia que THIAGO é faccionado, porém não tinha conhecimento antes; QUE
o revólver calibre .38 estava dentro da carretinha da motocicleta; QUE as outras armas foram encontradas em sua residência; QUE o suspeito THIAGO estava com revólver calibre .38, no entanto, o revólver apreendido é de sua propriedade
; (...)” (interrogatório - fase policial – apelante Edimar Araújo Costa – id.
254392287).

O apelante
Edimar Araújo Costa
, em juízo, negou a autoria do delito. Alegou que foi abordado sozinho e admitiu estar com uma arma de fogo na carretinha, dentro de uma bolsa. Asseverou ser o proprietário do armamento, adquirido há muitos anos. Prosseguiu narrando que utilizava a arma no sítio para sua defesa pessoal, conforme seu hábito.

Relat
ou
, ainda, que outros artefatos foram apreendidos em sua residência pelos policiais que efetuaram sua condução. Por fim, confessou que todos os armamentos estavam desprovidos da devida regularização ou autorização pelos órgãos competentes.
(interrogatório - fase judicial – apelante Edimar Araújo Costa – id. 254392743).

O apelante
Thiago do Carmo
Ferriotto
, ao ser interrogado na fase policial,
n
egou proximidade com Edimar e confirmou estar em posse de um revólver calibre .38, adquirido no garimpo para conserto e revenda. Declarou que fugiu ao ser abordado por policiais à paisana, sem saber que eram agentes da lei. Vejamos
:

“
QUE o interrogado afirma que já foi simpatizante do Comando Vermelho, mas
esta
afastado; QUE conhece o EDIMAR do garimpo, porém não é
intimo
dele; QUE
o interrogado afirma que não estava com o suspeito EDIMAR no momento da prisão, entretanto, confirma que estava em posse de um revólver calibre .38; QUE comprou o revólver no garimpo, mas o revólver não funciona e por isso iria arrumar;
QUE, nesta data,
o interrogado foi a residência de um amigo buscar a arma e quando retornava foi surpreendido pelos policias
; QUE
o interrogado não sabia que eram policiais, por essa razão empreendeu fuga
; QUE
os policiais não estavam fardados e nem estavam em uma viatura
; QUE ao ser questionado se EDIMAR é simpatizante do Comando Vermelho respondeu que não tem vínculo com ele; QUE
o interrogado comprou o revólver para arrumar e depois revender
; QUE essa foi a primeira arma que o interrogado comprou” (interrogatório - fase policial – apelante Thiago do
Carmo
Ferriotto
– id. 254392290).

O apelante
Thiago do Carmo
Ferriotto
, na fase judicial, negou que estivesse com o apelante Edimar, mas confirmou que foi preso em posse do revólver calibre .38.

Durante seu interrogatório, alegou ter adquirido a arma de fogo
como pagamento de uma
dívida
.
No entanto, afirmou não conhecer Edimar nem ter participado da prática delitiva. Declarou, ainda, que saiu de casa com a intenção de vender a arma e foi abordado logo em seguida. (interrogatório - fase judicial – apelante Thia
go do Carmo
Ferriotto
– id. 254392743).

A
s
testemunhas

policiais militares

Kleberson Marcelo Ferreira de Mato
s
e

Marcos
Venício
dos Santos
declaram, na fase policial,
que a Força Tática desarticulou um esquema de comércio e manutenção de armas ligadas ao Comando Vermelho. Durante a operação, os suspeitos Edimar e Thiago tentaram fugir, mas foram capturados com armamentos e munições. Edimar teria assumido que faria a manutenção das armas, e sua companheira confirmou a presença do material ilícito em sua residência
.
(ids. 254392284 e 254392285).

Em juízo,
a testemunha PM
Marcos Venício dos Santos

relatou que a Força Tática e a Agência Regional de Inteligência receberam informações de que Edimar consertava armas para o Comando Vermelho, enquanto Thiago fazia o recolhimento e distribuição. Ambos foram abordados próximo ao Posto Rondon, sendo Edimar detido com um revólver e Thiago capturado após cair da motocicleta. Na residência de Edimar, foram
encontradas
armas, munições e materiais para recarga.
(depoimento – fase judicial – PM Marcos Venício dos Santos – id. 254392743).

A testemunha PM
Kleberson Marcelo Ferreira de Matos
, em juízo, narrou que a equipe de Força Tática recebeu uma denúncia via 190 sobre a troca de armamentos, onde
o
suspeito

Edimar

realizava consertos e o
Thiag
o fazia a entrega e retirada das armas. A denúncia detalhava características dos envolvidos e da motocicleta utilizada. Ao chegarem ao local indicado, próximo ao Posto Rondon, os policiais avistaram os suspeitos, que fugiram ao perceber a viatura. A equipe seguiu o indivíduo apontado como responsável pelo conserto das armas.
(depoimento – fase judicial – PM Kleberson Marcelo Ferreira de Matos – id. 254392743).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

1. RECURSO DE EDIMAR ARAÚJO COSTA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

A
D
efesa sustent
ou
que a conduta do apelante deveria ser desclassificada para posse irregular de arma de fogo, prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, sob a alegação de que ele apenas mantinha armamento em sua residência, sem exercer atividade de comércio ilegal. Contudo, essa tese não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

O artigo 17 da Lei n. 10.826/03 tipifica como crime não apenas a venda de armamento, mas qualquer atividade de transporte, armazenamento, manutenção e reparo de armas, acessórios ou munições, quando realizada sem autorização ou em desacordo com a regulamentação vigente.

O §1º do mesmo dispositivo estabelece que também se equipara ao comércio ilegal qualquer prestação de serviço relacionado a armamentos, ainda que realizada em ambiente domiciliar.

No caso concreto, os autos demonstram que Edimar Araújo Costa realizava a manutenção e reparo de armamentos de terceiros, incluindo armas pertencentes a uma organização criminosa.

O fato de as armas terem sido apreendidas em sua residência não descaracteriza o crime, pois a legislação expressamente considera que a prestação de serviço clandestino de conserto e manipulação de armas configura a prática do artigo 17
, §1°,
da Lei n. 10.826/03.

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
Diante de prova segura de autoria e materialidade do crime de comércio de arma de fogo, a manutenção da condenação é medida de rigor. Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
Nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei
n .
10.826/03, equipara-se ao crime de comércio de arma de fogo a prestação de serviços clandestinos de conserto de armas, inclusive em residência
.
(TJ-MT 00045248920168110004 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022)”

O Termo de Exibição e Apreensão indica que o r
ecorrente
possuía em sua residência um arsenal contendo armas de diversos calibres, munições, materiais para recarga de cartuchos e rádios comunicadores, evidenciando não se tratar de uma posse eventual para defesa pessoal, mas sim de uma estrutura voltada à prestação de serviço clandestino relacionado a armamentos.

O depoimento dos policiais que participaram da operação reforça essa conclusão, pois relataram que Edimar admitiu realizar manutenção de armas e que sua residência era utilizada para essa finalidade.

Assim, ao contrário do que alega a
D
efesa, não há que se falar em simples posse irregular de armamento, mas sim em atividade ilícita equiparada ao comércio clandestino de armas, conforme previsto no artigo 17
, §1º,
da Lei n. 10.826/03.

Dessa forma, a condenação deve ser mantida, sendo inviável a pretendida desclassificação para o artigo 12 da Lei de Armas.

2. RECURSO DE THIAGO DO CARMO
FERRIOTTO
– PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E DETRAÇÃO DA PENA

A
D
efesa do apelante Thiago do Carmo
Ferriotto
pleite
ou
a fixação do regime inicial semiaberto, ao argumento de que a pena imposta não ultrapassa oito anos e que não há justificativa para a imposição do regime fechado.

Todavia, nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado quando a pena imposta for superior a quatro anos e não exceder oito anos.

Nessa mesma linha de
raciocínio
, eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
1. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo
Diploma.
2.
Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência
— art. 33, § 2º, al. b, do
CP .
Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 231758 SP, Relator.:
Min .
ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 31-10-2023 PUBLIC 03-11-2023)”

No caso concreto, a pena aplicada ao r
ecorrente
é de seis anos e dez dias-multa, sendo ele reincidente, razão pela qual o regime fechado foi corretamente fixado na sentença condenatória.

A
D
efesa também requer
eu
a realização da detração penal, alegando que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de fixação do regime inicial.

De fato, o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal prevê que o juiz deve considerar o tempo de prisão cautelar para determinar o regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, a própria decisão recorrida já consignou que a detração não alteraria o regime fixado, pois a pena remanescente ainda superaria o limite de quatro anos exigido pelo artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal para admissão do regime semiaberto.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
1. (...). 3.
A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ -

AgR
g
no

AREs
p
: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
19/05/2023)”

Desse modo
, a análise da detração deve ser realizada pelo juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei de Execução Penal, não cabendo sua aplicação direta nesta fase recursal.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, tampouco na decisão que postergou a análise da detração para o juízo das execuções penais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos apelantes Edimar Ara
ú
jo Costa
e Thiago do Carmo
Ferriotto
, mantendo-se inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025